Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-04.2024.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003144-04.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS SAMPAIO SILVA - CPF: 068.920.411-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSENILDO VENANCIO - CPF: 005.554.511-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR CAMARA DE ALMEIDA - CPF: 020.982.171-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 308 DO CTB. MANOBRA PERIGOSA. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA FUNDADO EM ANPP CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. READEQUAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 308,
caput
, do CTB, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 6 meses.

2. A defesa requer o afastamento da agravante da reincidência reconhecida com base em feito extinto pelo cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução do prazo de suspensão da CNH ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o cumprimento de ANPP pode fundamentar o reconhecimento da reincidência; (ii) se é cabível a readequação do regime inicial; (iii) se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade; e (iv) se a suspensão da habilitação deve ser reduzida.

III. Razões de decidir

4.

O cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal acarreta extinção da punibilidade, sem formação de juízo condenatório, não gerando reincidência ou maus antecedentes.

5.

É inviável a utilização de processo extinto pelo cumprimento de ANPP para agravar a pena, sob pena de indevida ampliação dos efeitos do instituto despenalizador.

6.

Afastada a reincidência, mantida a pena-base no mínimo legal e reconhecida a confissão espontânea, sem redução aquém do mínimo (Súmula 231/STJ), fixa-se a pena definitiva em 6 meses de detenção e 10 dias-multa.

7.

O regime inicial deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

8.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

9.

A pena de suspensão da habilitação deve ser fixada em 2 meses, proporcional à pena corporal e ao mínimo legal previsto no art. 293 do CTB.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. O cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal, com extinção da punibilidade, não gera reincidência, sendo vedada sua utilização para agravar a pena na segunda fase da dosimetria. 2. Afastada a reincidência, devem ser readequados tanto o regime inicial de cumprimento de pena, quanto a pena acessória e, preenchidos os requisitos legais, deve ser substituída pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 28-A, § 13; CTB, arts. 293 e 308; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 228204/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 02.08.2023; STJ, Súmula nº 231.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUCAS SAMPAIO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SAMPAIO SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da ação penal n. 1003144-04.2024.8.11.0046, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 308,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumulados com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme decisão registrada sob o ID 203844425.

Nas razões recursais constantes do ID 205974913, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula o
afastamento da agravante da reincidência
, com a redução da pena imposta, a
readequação do regime de cumprimento
para o inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal e a s
ubstituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal. Por fim, busca a
redução do período correspondente à penalidade de suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação, para o mínimo legal de 2 (dois) meses, por ausência de fundamentação concreta que justifique patamar superior.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 212004212, nas quais concorda com o expurgo da reincidência e as consequentes alterações na dosimetria da pena, requerendo, pois, o provimento integral do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso
, conforme parecer registrado sob o ID 336135896.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Contextualizando o fato, dessume-se da denúncia que, n
o dia 23 de outubro de 2024, por volta das 15h30min, na avenida Paraná, próximo à Selaria, na cidade de Comodoro/MT,
LUCAS SAMPAIO SILVA
, de forma livre e consciente, demonstrou perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Segundo apurado, a Agência Local de Inteligência (ALI) da Polícia Militar avistou o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 FAN, de cor preta, placa KAD8C41, realizando manobras perigosas, empinando a motocicleta (conduzindo o veículo equilibrando-se apenas em uma das rodas) e fazendo zigue-zague entre os demais veículos que trafegavam pela via pública.

Ao perceber a aproximação policial, o denunciado evadiu-se do local, sendo posteriormente abordado na oficina Stock Motos, localizada na Rua São Paulo, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, no centro da cidade. Em seu interrogatório, o denunciado confessou ter "empinado" a motocicleta em via pública.

Ressalta-se que o denunciado é reincidente específico na prática do mesmo delito, tendo inclusive sido beneficiado com acordo de não persecução penal em 05/07/2024 (I.P. 145/2024 - PJe nº 1002132-52.2024.8.11.0046). (...)”

Após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 308,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1. Do pedido de afastamento da agravante da reincidência:

Conforme relatado, a defesa postula o
afastamento da agravante da reincidência,
com a consequente redução da pena imposta e a readequação do regime de cumprimento para o inicialmente aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a redução da pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para o mínimo legal de 2 (dois) meses, ressaltando que o processo criminal referenciado para configurar a circunstância do art. 61, I, do CP; não resultou em sentença penal condenatória transitada em julgado, uma vez que o recorrente foi beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, §13, do Código Penal.

A razão assiste à Defesa.

In casu
, da análise acurada dos elementos fáticos processuais carreados aos autos, verifica-se que o d. magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, reconheceu a reincidência do apelante com base no processo n. 1003262-82.2021.8.11.0046, o qual foi extinto em razão do cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A, §13, do Código de Processo Penal.

E, como se sabe, por sua natureza jurídica despenalizadora, o instituto em questão não enseja a geração de efeitos secundários próprios da condenação criminal, tais como
maus antecedentes ou reincidência
, sob pena de esvaziamento de sua finalidade político-criminal e de indevida ampliação das consequências jurídicas de ajuste que prescinde de sentença penal condenatória.

Dessa forma, com o adimplemento das condições estabelecidas no ANPP do processo anterior, o recorrente teve
declarada extinta a sua punibilidade, sem formação de juízo condenatório
, de modo que se revela juridicamente inviável a utilização de feito em questão como fundamento para o reconhecimento da reincidência e consequente agravamento da pena.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STF:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART.
28-A
DO
CPP
. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART.
5º
,
XL
,
CF
. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A expressão "lei penal" contida no art.
5º
, inciso
XL
, da
Constituição Federal
é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2
. O art.
28-A
do
Código de Processo Penal
, acrescido pela Lei
13.964
/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência (...)

(
STF -
HC: 228204 PB
, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, Segunda Turma, Publicado em: 02/08/2023).

Por conseguinte, é imperativo o afastamento da referida circunstância agravante, com a necessária readequação da reprimenda e do regime inicial de cumprimento da pena, em observância aos critérios legais da dosimetria.

Da nova dosimetria de pena:

À vista da fundamentação acima exposta e sem delongas, passo à retificação da reprimenda e às demais modificações decorrentes do afastamento da reincidência na segunda fase dosimétrica.

A pena prevista para o crime em tela, artigo 308,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, é de detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em observância ao estabelecido na sentença, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, mantenho a pena-base outrora fixada ao recorrente no mínimo legal – 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
promovo o afastamento da agravante da reincidência
, pelos fundamentos já expostos. Mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo, em observância à súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho inalterada a pena no mínimo legal.

Por fim, inexistindo causas de aumento ou diminuição a incidirem na hipótese, fica a
pena final
redimensionada para
6 (seis) meses de detenção
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Quanto à pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, readéquo-na para
2 (dois) meses
, nos termos do art. 293 do CTB.

Enfim, uma vez afastada a agravante da reincidência e preenchidos os demais requisitos do art. 44, §2º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SAMPAIO SILVA
nos autos da ação penal n. 1003144-04.2024.8.11.0046, para
excluir a agravante da reincidência
, com redimensionamento da sua pena final para 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e, consequentemente:

b)
READEQUAR
o regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o
ABERTO
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal;

c)
SUBSTITUIR
a sanção privativa de liberdade por
UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, observando-se as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais do condenado;

d)
REDUZIR
a penalidade acessória de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para
2 (DOIS) MESES
, nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026